Tribunal: TJBA
Processo: 0002490-83.2007.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002490-83.2007.8.05.0244 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CIA DE FERRO LIGAS DA BAHIA FERBASA Advogado(s): FRANKLIN LEANDRO FERREIRA DA SILVA, ELAINE GABRIELA PINHEIRO DE SOUZA SILVA, MANISE CUNHA DE MELLO OGANDO DACAL APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL MANEJADA EM RELAÇÃO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM A EXIGIBILIDADE JÁ SUSPENSA. MANEJO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PELA EXECUTADA. PROSSEGUIMENTO NA EXECUÇÃO POR PARTE DA FAZENDA PÚBLICA. RECONHECIMENTO DA IMPROPRIEDADE DA COBRANÇA EM AÇÃO ANULATÓRIA. FAZENDA PÚBLICA QUE APENAS RECONHECEU A IMPROPRIEDADE DA COBRANÇA APÓS 13 ANOS. MEDIDAS CONSTRITIVAS REALIZADAS NO CURSO DA EXECUÇÃO E REQUERIDAS PELO ESTADO DA BAHIA. FAZENDA PÚBLICA QUE DÁ ENSEJO AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. ART. 26, DA LEF. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO ENTE ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E DADO PROVIMENTO. O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que, sobrevindo a extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da CDA após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. O Código de Processo Civil, por sua vez, dispõe em seus arts. 82, §2º e art. 85 que a parte vencida arcará com as despesas eventualmente antecipadas pelo vencedor, estabelecendo ainda que será o vencido condenado a pagar honorários ao advogado do vencedor. A condenação no ônus de sucumbência decorre do princípio da causalidade, pelo qual entende-se que a parte vencida deu causa ao ajuizamento da demanda diante da pretensão resistida por si. In casu, mesmo já estando com a exigibilidade do crédito suspensa, a Fazenda Pública manejou a execução fiscal, prosseguindo na execução e requerendo atos constritivos mesmo após a oposição de exceção de pré-executividade por parte da executada. No caso dos autos sequer houve cancelamento da CDA por parte da municipalidade, mas sim reconhecimento judicial da impropriedade da cobrança através de ação anulatória que fora ajuizada pela executada antes mesmo do manejo da execução fiscal, justificando a responsabilidade do Estado da Bahia pelo ajuizamento da execução. Recai sobre a Fazenda Estadual o ônus pelo ajuizamento da demanda, devendo recair também sobre a Fazenda exequente o ônus de sucumbência em homenagem ao princípio da causalidade, justificando assim a imposição de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico (valor do débito tributário extinto atualizado) até o importe de 200 (duzentos) salários-mínimos; no importe de 09% (nove por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, nos termos do art. 85, §3º, do CPC. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0002490-83.2007.8.05.0244 em que figura como apelante CIA DE FERRO LIGAS DA BAHIA FERBASA e apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao apelo, reformando a sentença, pelas razões adiante alinhadas.